Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOME. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se o argumento utilizado pela parte para buscar o provimento do recurso foi devidamente analisado.
3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.